Tribunal: TJSP
Processo: 2244396-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença – Impugnação genérica – Não apresentação do valor supostamente correto – Inadmissibilidade - Exigência do § 4o do artigo 525 do CPC - Ausência de enfrentamento dos motivos adotados pelo r. juízo para o não acolhimento da impugnação ofertada – Decisão mantida – Recurso não provido.